Tribunal: TJDFT
Processo: 0736341-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0736341-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM ALVES FERREIRA IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar em que se alega excesso de prazo. A análise de excesso de prazo depende da verificação da complexidade do feito, quantidade de crimes, quantidade de réus e provas produzidas. Assim, intime-se o impetrante, para que no prazo de 5 (cinco dias), traga aos autos cópia integral do feito, em especial das eventuais decisões que reanalisaram a necessidade de manutenção da prisão. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 13:25:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator